Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-91.2022.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001964-91.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR BENICIO LIMA - CPF: 931.979.501-00 (APELANTE), SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO - CPF: 896.914.901-53 (VÍTIMA), LEANDRO JOVINO BARBOSA SOUZA - CPF: 038.570.791-69 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR JUNIOR DE ALMEIDA BORGES - CPF: 032.229.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTOS SIMPLES (ART. 155 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO FURTO 02
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIA SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO – COMPROVAÇÃO DIANTE ANÁLISE DE TODO ACERVO PROBATÓRIO – 2) READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – A) CULPABILIDADE SEJA CONSIDERADA NEUTRA – POSSIBILIDADE – CRIME DE FURTO ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CONDENAÇÃO PRECEDENTE TRANSITADA EM JULGADO, SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO – OCORRÊNCIA BIS IN IDEM COM OS MAUS ANTECEDENTES – NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM A CONDUTA SOCIAL DO APELANTE – B) COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA –POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO FURTO 01 – INOCORRÊNCIA DE CONFISSÃO QUANTO AO FURTO 02 – FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA SOBRE O CRIME MAIS GRAVE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A materialidade e autoria dos crimes de furto estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios carreados nos autos, sobretudo pelo depoimento firme e coeso tanto da testemunha (funcionário do estabelecimento), quanto dos policiais, se encontram harmônicos com as demais provas, ainda que o recorrente tenha sido encontrado sem a posse dos objetos furtados.

In casu
, a dosimetria foi fixada de forma englobada e, diante do enunciado da Súmula n. 160 do STF, exclui-se a negatividade da culpabilidade, pela ocorrência do “bis in idem” com os maus antecedentes e com agravante da reincidência, pois não se confunde com a conduta social do réu.

Incide a fração de aumento da pena em razão da continuidade delitiva sobre o crime mais grave, em observância ao que dispõe o art. 71 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
César Benício Lima
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 1001964-91.2022.8.11.0055, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial no semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Id. 146967692)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante, tendo em vista que não há elementos probatórios suficientes para comprovar sua autoria no 2º furto (20/03/2022), nos termos do art. 386, VII, do CPP;

Ou em caso da manutenção da condenação, requer o redimensionamento da dosimetria da pena, no que tange ao 2º furto (20/03/2022), para que a culpabilidade seja considerada neutra;

E por fim, o redimensionamento da pena no 1º furto (19/03/2022), para que a culpabilidade seja considerada neutra, além da compensação integral da atenuante de confissão espontânea e com a agravante de reincidência. (Id. 146967706)

As contrarrazões são pelo parcial provimento do recurso de apelação, mantendo-se no mais a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id.
146967708).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, cujo entendimento vem assim sintetizado (Id. 147763213):

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da autoria e materialidade: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal – improvimento do pedido. Dosimetria – culpabilidade: culpabilidade do delito devidamente negativada – prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica – ausência de constrangimento. Da compensação entre multirreincidência e confissão espontânea: Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão – desprovimento.
Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação Defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
César Benício Lima
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 1001964-91.2020.8.11.0055.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]QUE, afirma ser hipossuficiente e deseja ser assistido por defensor público; QUE, não quer avisar ninguém de sua prisão; QUE, nega as acusações que lhe estão sendo feitas, afirmando que não furtou nada.

Inicialmente, cumpre informar que a guarnição da polícia militar foi acionada no dia 20/03/2022 em razão de um furto no Supermercado Big Master, nesta urbe.

Consta que em atendimento a aludida ocorrência, foi constatado que no dia 19/03/2022, o implicado se apropriou de várias peças de carne do tipo picanha, conseguindo sair do local sem efetuar o pagamento.

Ocorre que no dia 20/03/2022, em continuidade delitiva, o denunciado retornou ao mesmo estabelecimento comercial e subtraiu novamente algumas peças de carne, entretanto ao sair do local, foi abordado por um funcionário, ocasião em que tentou empreender fuga, escondendo-se em uma residência, mas foi contido pelo proprietário e funcionários do supermercado até a chegada da guarnição.

Por fim, foi constatado que as peças de picanha subtraídas pelo denunciado consistiram no total de nove unidades, avaliadas em R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CESAR BENICIO LIMA, como incurso nas disposições do artigo 155, caput, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado.” (Id. 146967661)

Extrai-se da denúncia, que apelante
César Benício Lima, teria furtado carne (picanha) do Supermercado Big Master, nos dias 19 e 20 de março de 2022.

Decorre, que no dia 19/03/2022, o réu conseguiu obter êxito na res furtiva, sem que ao mesmo fosse percebido.

Em continuidade delitiva, no dia 20/03/2022, o apelante retornou em outra unidade do Supermercado Big Master, no qual tentou furtar mais carne do estabelecimento, não obtendo êxito dessa vez, pois, conseguiram identifica-lo pelo monitoramento de câmeras do supermercado, sendo que os funcionários já estavam sobreavisos, diante do furto do dia anterior.

Nesse segundo dia, os funcionários do supermercado, abordaram o suspeito, no qual o mesmo apreendeu fuga, e nisso os mesmos seguiram em sua captura quando avistaram o agente adentrando em uma residência, em que o próprio morador ajudou na imobilização até a chegada dos policiais, sendo o suspeito preso em flagrante.

Após a instrução criminal, o réu foi condenado pelo crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), totalizando a pena em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias, cumprimento inicial em regime semiaberto.

Consta na sentença:

“ [...]FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DOS CRIMES DE FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA (Artigo 155, caput, c/c artigo 71, ambos do CP)

As MATERIALIDADES delitivas encontram-se demonstradas de forma cristalina, através do auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, termo de declarações de testemunha, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta, bem como, pelos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

Da mesma forma, as AUTORIAS dos delitos restaram consubstanciadas nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a persecutio criminis, evidenciando, por consequência, que o réu César Benício Lima foi o autor dos crimes de furto simples, por duas vezes, em continuidade delitiva, praticados em face do estabelecimento comercial Supermercado Big Master. Vejamos.

A testemunha Leandro Jovino Barbosa Souza, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia sobre os fatos, esclareceu:

“(...) QUE, trabalha como fiscal de caixa no supermercado Big Master da Av. Brasil, centro – nesta, onde ontem a noite as câmeras de segurança flagraram quando o suspeito entrou no mercado, subtraiu aprox. seis peças de carne do tipo picanha e conseguiu sair do local sem pagar pelos produtos e também sem ser notado. Como conseguiram identificar a fisionomia do autor, que já é conhecido dos funcionários pela prática do mesmo delito, hoje estavam trabalhando normalmente, por volta das 10h30min, ele retornou ao local e agiu da mesma forma, subtraiu três peças de picanha e saiu do local sem pagar pelos produtos escondidos por baixo da camiseta; QUE, assim que ele saiu pela porta, resolveram aborda-lo, mas ele reagiu e saiu correndo em direção ao Bosque Municipal; QUE, com ajuda de outros funcionários, seguiram o suspeito que entrou em uma casa particular ao lado do Bosque e se escondeu embaixo da cama de uma senhora que está acamada, onde o proprietário da residência ajudou a segurá-lo até a chegada dos policiais; QUE, durante a fuga o suspeito dispensou as peças de carne que tinha furtado e não foi possível recuperalas; QUE fornece cópia em pen drive das imagens do suspeito praticando os dois furtos, o de hoje e o de ontem; QUE, cada peça de picanha custa em torno de 80,00 (oitenta reais) aproximadamente (...)” ID nº 80577475

Em Juízo, a testemunha foi novamente ouvida, momento em que reiterou as declarações proferidas na fase policial.

Salientou que, no dia 20 de março de 2022, estava em seu local de trabalho, oportunidade em que o seu gerente pediu a sua ajuda para que fossem recuperar algumas peças de picanha que determinado suspeito subtraiu do mercado.

Nesta senda, aduziu que transitou por algumas ruas nas imediações do mercado, oportunidade em que visualizou o réu se ausentando de um terreno baldio e pulando o muro de uma residência, razão por que, deslocou-se ao citado imóvel e, após autorização dos moradores, adentrou no local e ajudou o seu gerente a encontrar o réu escondido nas dependências da residência.

Ademais, salientou que o réu resistiu e lesionou o rosto de seu gerente, razão por que, interveio e ajudou a realizar a detenção do réu, oportunidade em que a Polícia Militar foi acionada.

No mais, a testemunha ressaltou que tomou conhecimento de que, no dia anterior, ou seja, 19 de março de 2022, no Supermercado Big Master localizado no Shopping, o réu logrou êxito em adentrar no recinto, subtrair algumas peças de picanha e empreender fuga, tomando rumo ignorado.

Asseverou, ainda, que as demais lojas do Supermercado Big Master estavam atentas, oportunidade em que no dia 20 de março de 2022 o réu compareceu na unidade estabelecida na Avenida Brasil e, após subtrair as peças de picanha, empreendeu fuga e foi preso nas dependências de determinada residência.

Por fim, a testemunha acrescentou que as peças de carne subtraídas na segunda oportunidade não foram encontradas.

Corroborando as declarações alhures, a testemunha PM Sidney Brolezi do Nascimento, ao ser ouvida em Juízo, salientou que, no dia do fato, a Polícia Militar foi acionada para comparecer em determinada residência, tendo em vista que funcionários do Supermercado Big Master e os moradores do referido imóvel tinham imobilizado um suspeito de ter praticado um furto no citado estabelecimento comercial.

Nesta senda, deslocou-se ao local e, lá estando, efetuou a prisão do réu, oportunidade em que tomou conhecimento, por meio dos funcionários do Supermercado Big Master, que aquele tinha adentrado no estabelecimento, subtraído algumas peças de picanha e, quando foi abordado, logrou êxito em empreender fuga, sendo seguido até a residência na qual foi preso.

A testemunha aduziu, ainda, que a res furtiva não foi encontrada, bem como, de que tomou conhecimento de que no dia anterior o réu praticou um furto em outra loja do Supermercado Big Master, logrando êxito em consumar o ilícito.

Por fim, consignou que os funcionários do estabelecimento comercial já estavam atentos, oportunidade em que conseguiram identificar o furto das peças de picanha por meio das filmagens das câmeras de monitoramento.

A testemunha PM Valdemar Júnior de Almeida Borges, quando ouvida em Juízo, salientou que, de fato, o réu foi imobilizado pelos funcionários do Supermercado Big Master enquanto este tinha adentrado em determinada residência para se esconder logo após ter praticado um furto no referido estabelecimento.

Ademais, explicou que as res furtivas não foram encontradas, todavia, os funcionários afirmaram que o réu subtraiu as peças de picanha e, ao ser abordado, logrou êxito em fugir do estabelecimento.

No mesmo passo, a testemunha afirmou que os funcionários ressaltaram que, no dia anterior, o réu praticou outro furto de peças de picanha, logrando êxito em consumar o delito.

O réu César Benício Lima foi devidamente interrogado em Juízo, momento em que confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando que, de fato, no dia 19 de março de 2022, adentro no Supermercado Big Master e subtraiu as peças de picanha, após o que empreendeu fuga.

Por outro lado, no que atina ao furto supostamente cometido no dia 20 de março de 2022, o réu negou a prática delitiva, asseverando que, em que pese ter apanhado as peças de picanha, desistiu e, antes de se ausentar do estabelecimento, deixou as peças de picanha e empreendeu fuga, tendo em vista que foi abordado por funcionários e ficou com receio.

Pois bem.

Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que tanto as materialidades, quanto as autorias delitivas restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu César Benício Lima efetivamente praticou as condutas defesas insculpida no artigo 155, caput, do CP, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71).

A propósito, vale ressaltar que as declarações proferidas pela testemunha Leandro Jovino Barbosa Souza foram devidamente corroboradas pelas informações judiciais declinadas pelos policiais militares Sidney Brolezi do Nascimento e Valdemar Júnior de Almeida Borges, evidenciando a existência do delito.

Quanto ao fato praticado no dia 19 de março de 2022, inexistem dúvidas acerca de sua existência, bem como, de que o réu foi o seu autor, até porque, este confessou a prática delitiva.

No mesmo passo, quanto ao fato praticado no dia 20 de março de 2022, em que pese ter negado a prática delitiva, constata-se que as provas produzidas são robustas a ponto de comprovar a existência do delito.

A testemunha Leandro Jovino Barbosa Souza afirmou que o réu estava sendo monitorado pelas câmeras de monitoramento, sendo que, após se ausentar do estabelecimento comercial na posse das res furtivas, ao ser abordado, deixou uma peça de picanha e empreendeu fuga levando outras, fato este que ensejou a perseguição dos funcionários com o intuito de recuperar os produtos, bem como, efetuar a prisão do réu.

Nesta senda, diante das declarações cristalinas despendidas pela referida testemunha, entendo que a prolação de édito condenatório pela prática do crime de furto simples em continuidade delitiva é medida que se impõe.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu César Benício Lima cometeu o crime descrito no artigo 155, caput, do CP, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71).

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA acostada no ID nº 81963997, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu César Benício Lima, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AOS DELITOS DE FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria a reprimenda imposta anteriormente, fiscalizada no executivo de pena tombado sob o nº 0004177- 05.2013.8.11.0055, que tramita no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca.

[...]

Seus antecedentes não são bons, visto que, analisado detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui quatro (04) condenações definitivas, sendo que, embora todas elas configurem a reincidência, três (03) delas serão utilizadas na presente circunstância judicial como maus antecedentes e a remanescente, será sopesada na fase seguinte. Nesta senda, passo a individualizar as referidas condenações:

A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 132722, que tramitou neste Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 147, caput do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 12/07/2013.

A segunda, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 136742, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 147, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 24/05/2013.

A terceira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 139670, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II e artigo 329, todos dos CP, cujo trânsito em julgado se deu em 14/07/2014.

A conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não se desgarram da normalidade.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para a primeira circunstância (culpabilidade) e a fração de um quinto (1/5) para a segunda (antecedentes), notadamente do número considerável de condenações definitivas, atingindo, por consequência, o quantum de UM (01) ano, QUATRO (04) meses e VINTE E QUATRO (24) dias de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (despendida de forma parcial pelo réu, já que confessou tão somente a prática do furto cometido no dia 19 de março de 2022), devidamente descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP.

Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência (in casu, multirreincidência), insculpida no artigo 61, inciso I do CP, tendo em vista que analisando os antecedentes criminais extraídos do SIAP/TJMT, vislumbro que o réu foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 270168, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática dos delitos insculpidos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu no dia 03/02/2020, razão por que, MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de um nono (1/9), atingindo o montante de UM (01) ano, SEIS (06) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena.

Por outro lado, constato a incidência da causa de aumento de pena descrita no artigo 71 do CP, pois, vislumbro que o réu praticou dois (02) crimes de furto simples, desenvolvidos nas mesmas circunstâncias de tempo e modo de execução, pelo que reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as condutas perpetradas pelo réu, motivo pelo qual, APLICO-LHE a fração de um sexto (1/6), em face do número de infrações penais (dois crimes de furto simples), perfazendo, assim, o quantum de UM (01) ano, NOVE (09) meses e VINTE E TRÊS (23) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 155, caput, do CP, por duas vezes, em continuidade delitiva em UM (01) ano, NOVE (09) meses e VINTE E TRÊS (23) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE (20) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (19 e 20 de março de 2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do Código Penal.

[...]

Outrossim, em que pese o reconhecimento da reincidência, considerando o quantum da pena imposta, o regime prisional imposto, bem como, tendo em mira que os requisitos ensejadores da constrição da liberdade não mais subsistem, CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR, devendo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver recluso.

No que tange às custas, CONDENO-O, na forma da lei, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, pois o acusado é assistido da Defensoria Pública. No que concerne ao pen drive apreendido nos autos, DEVOLVA-SE à vítima, pois, foi ela quem levou tal objeto para a Polícia Judiciária Civil instruir o procedimento investigativo. [...]” (Id. 146967692)

Inconformado com édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso, com os seguintes fundamentos:

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Busca-se no presente recurso, a absolvição do apelante pelo segundo furto (20/03/2022), com fulcro no art. 386, VII do CPP, alegando não existir provas quanto a sua autoria.

Alega, que o réu somente confessou a prática do furto ocorrido no dia 19/03/2022, negando a do dia 20/03/2022, esclarecendo que desistiu de cometer o delito, devolvendo a carne e saiu sem levar nada.

Verifico que razão não possui a defesa. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o crime furto simples é a subtração de coisa alheia móvel para si ou para outra pessoa.
Por isso, a pena para esse crime é de reclusão de 1 a 4 anos, bem como a multa, tendo previsão legal no art. 155 do CP.

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

A
materialidade
restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (Id. 14697230), boletim de ocorrência (Id. 146967231), termo de apreensão (pen drive – filmagem do monitoramento de câmeras do estabelecimento) (Id. 146967237), auto de avaliação indireta (Id. 146967659) e pelos depoimentos testemunhais prestados tanto na fase investigativa quanto judicial.

No tocante a
autoria
, restou demonstrado através dos depoimentos testemunhais. Vejamos:

Na fase inquisitorial, a
testemunha Leandro Jovino Barbosa Souza
, fiscal de caixa do Supermercado Big Master, narrou seu depoimento da seguinte forma,
in verbis:

“QUE, trabalha como fiscal de caixa no supermercado Big Master da Av. Brasil, centro - nesta, onde ontem a noite as câmeras de segurança flagraram quando o suspeito entrou no mercado, subtraiu aprox. seis peças de carne do tipo picanha e conseguiu sair do local sem pagar pelos produtos e também sem ser notado.
Como conseguiram identificar a fisionomia do autor, que já é conhecido dos funcionários pela prática do mesmo delito, hoje estavam trabalhando normalmente, por volta por das 10h30min., ele retornou ao local e agiu da mesma forma, subtraiu três peças de picanha e saiu do local sem pagar pelos produtos escondidos por baixo da camiseta; QUE, assim que ele saiu pela porta, resolveram abordá-lo,
mas ele reagiu e saiu correndo em direção ao Bosque Municipal; QUE, com ajuda de outros funcionários, seguiram o suspeito que entrou em uma casa particular ao lado do Bosque e se escondeu embaixo da cama de uma senhora que está acamada, onde o proprietário da residência ajudou a segurá-lo até a chegada dos policiais; QUE, durante a fuga o suspeito dispensou as peças de carne que tinha furtado e não foi possível recuperá-las;
QUE, fornece cópia em pen drive das imagens do suspeito praticando os dois furtos, o de hoje e o de ontem; QUE, cada peça de picanha custa em torno de 80,00 (oitenta reais) aproximadamente” (Id. 146967236)

Em juízo, a testemunha ratificou de forma firme e coerente os fatos, em consonância com a narrativa na fase investigativa.

Relatou que no dia 20/03/2022, estava no local de trabalho, quando gerente pediu a sua ajuda para recuperar algumas peças de picanha que determinado suspeito subtraiu do mercado.

Narrou que no momento que estavam na captura o suspeito, na oportunidade em que visualizaram o réu saindo de um terreno baldio e pulando o muro de uma residência, razão em que se deslocaram ao referido imóvel e, após autorização dos moradores, adentraram no local e encontraram o réu escondido nas dependências da residência, sendo a guarnição acionada.

A testemunha ainda relatou que tomou conhecimento do fato ocorrido no dia anterior (19/03/2022), no Supermercado Big Master localizado no Shopping, no qual o réu conseguiu lograr êxito na subtração de algumas peças de picanha e empreender fuga, tomando rumo ignorado, sendo que diante dessa notícia, as demais unidades estavam atentas em relação ao furto.

Além do mais, a testemunha afirma com toda clareza, que o réu estava sendo monitorado pelas câmeras de monitoramento (20/03/2022), sendo que após se ausentar do estabelecimento na posse da
res furtiva
, ao ser abordado, deixou a peça de picanha e empreendeu fuga, no qual levou as demais peças de carne, sendo que de acordo com auto de avaliação indireta, foram ao total de 09 (nove) peças de picanha, custando em média no total de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

Por fim, acrescentou que as carnes subtraídas, não foram recuperadas.

Logo, a testemunha, PM Sidney Brolezi do Nascimento, que atendeu a ocorrência, narrou na delegacia da seguinte forma:

“QUE, confirma os fatos do BOPM 2022.74388 de 20/03/22, reafirmando que, hoje por volta de 10h50min., fomos acionados via 190 para atender um furto no Supermercado Big Master, de onde o suspeito teria fugido após cometer o crime e tentado esconder-se em uma residência particular na rua 08-A, 246, do Jardim Rio Preto, mas foi contido pelo dono da casa com apoio dos funcionários do supermercado; QUE, o solicitante nos relatou que: ontem o suspeito entrou no mercado e subtraiu várias peças de carne do tipo picanha e conseguiu sair do local sem pagar, fato registrado pelo sistemas de filmagem do estabelecimento; QUE, hoje ele retornou de novo e subtraiu mais algumas peças, mas ao sair do supermercado, foi abordado pelos funcionários e empreendeu fuga. No local nos deparamos com o acusado imobilizado no chão por várias pessoas (populares), com algumas escoriações pelo corpo devido sua resistência; QUE, alguns dos populares também apresentavam escoriações porém não quiseram registrar o fato; QUE, o solicitante se prontificou em fornecer as filmagens do momento do furto; QUE, após checagem do acusado encontramos passagens pelos crimes de: ameaça, homicídio e tráfico de drogas.”

(Id. 146967233)

Termo de depoimento do PM Valdemar Junior de Almeida Borges, narrou os fatos na integra e em conformidade com o PM Sidney. (Id. 146967234)

Em juízo, o PM Sidney Brolezi do Nascimento, relatou que no dia do fato, a Polícia Militar foi acionada para comparecer em determinada residência, tendo em vista que funcionários do Supermercado Big Master e os moradores do referido imóvel tinham imobilizado um suspeito de ter praticado um furto no citado estabelecimento.

Já o PM Valdemar Júnior de Almeida Borges, em Juízo, declarou que quando foram atender a ocorrência, chegando ao local, o réu já tinha sido imobilizado pelos funcionários do Supermercado Big Master enquanto este adentrou em determinada residência para se esconder
logo após
ter praticado um furto no referido estabelecimento.

Desse modo, nos crimes contra o patrimônio a versão coerente dos agentes policiais indicando o apelante como autor do crime de furto, alicerçada por outros elementos de convicção, reveste-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Neste sentido:

“[...] 1. A materialidade e autoria dos crimes de furto estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios carreados nos autos, sobretudo pelo depoimento firme e coeso tanto das vítimas, quanto dos policiais, porquanto harmônicos com o conjunto fático-probatório, ainda que o recorrente tenha sido encontrado sem a posse dos objetos furtados.[...] (N.U 1001097-74.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)”

“[...] É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual
, haja vista o depoimento da vítima em ambas as fases da persecução criminal que firmemente o apontou como autor da ameaça sofrida, mormente quando ampara pelas demais provas contidas nos autos.[...] (N.U 0000571-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023)”(negritei)

Á propósito o Enunciado Orientativo n.8 do TJMT, traz a seguinte redação:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Na fase inquisitorial, quando o apelante Cesar Benicio Lima, foi interrogado, negou a prática do furto, narrando da seguinte forma (Id. 146967239):

“QUE, afirma ser hipossuficiente e deseja ser assistido por defensor público; QUE, não quer avisar ninguém de sua prisão; QUE, nega as acusações que lhe estão sendo feitas, afirmando que não furtou nada.”

Por sua vez, o apelante, em juízo, confessou a prática delitiva, somente do fato ocorrido no dia 19/03/2022, relatando que adentrou no Supermercado Big Master e subtraiu as peças de carne (picanha), empreendendo fuga.

Quanto ao fato do dia 20/03/2022, o réu negou sua autoria, sustentando que
“em que pese ter apanhado as peças de picanha, desistiu e, antes de se ausentar do estabelecimento, deixou as peças de picanha e empreendeu fuga, tendo em vista que foi abordado por funcionários e ficou com receio. ”

Pois bem.

Cumpre ressaltar, que para se considerar a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no
TEMA n. 934
, vem se posicionando da seguinte forma:
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

À propósito
:

“(...) 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da
teoria da apprehensio (ou amotio)
, segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindívela posse mansa e pacífica ou desvigiada. (...)” (STJ - REsp 1.524.450, Rel.(a) Min.(a) Nefi Cordeiro, TERCEIRA SEÇÃO, julgamento em 14.10.2015, publicação da súmula em 29.10.2015)

“(...) Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo TribunalFederal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução) (...)” (STJ - REsp 1.499.050, Rel (a) Min (a) Rogério Schietti Cruz, TERCEIRA SEÇÃO, julgamento em 14.10.2015, publicação da súmula em 9.11.2015).

Denota-se, que o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, é no sentido de que a consumação do furto ou do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo, em seguida à perseguição imediata do agente e/ou recuperação do bem subtraído, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Seguindo na mesma linha intelectiva:

“[...] 4. De acordo com o entendimento firmado pelas Cortes Superiores, aplica-se ao delito de furto a teoria da amotio, segundo a qual a consumação dos crimes patrimoniais (roubo e furto) se dá quando o agente infrator passa a ser o possuidor da res, ainda que em curto espaço de tempo. Logo, necessário o reconhecimento da tentativa de furto qualificado se a polícia chegou a tempo de evitar a inversão da posse dos bens subtraídos pelos réus, que foram surpreendidos ainda no interior do estabelecimento rural, bem como toda a ação delitiva foi monitorada pelo sistema de segurança. (N.U 0001518-38.2019.8.11.0079, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)”

“[...] Em conformidade com os precedentes do STJ, o crime de furto se consuma no momento em que o agente se apodera da res furtiva, ainda que por um breve lapso temporal ou quando recuperada a coisa. (N.U 1026744-94.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

“[...] 2. Não há que se falar em absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria dos crimes de Furto, consubstanciadas nas palavras de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da confissão parcial da ré.

(N.U 1018902-40.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)”

Assim, concluo que o apelante teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
em relação ao fato do dia 20/03/2022, ainda que por pequeno lapso de tempo, consumando, em consequência, o crime de furto.

Ademais, considerando que o réu confessou a autoria delitiva no dia 19/03/2022 e, sendo identificado nas duas oportunidades pelos funcionários do Supermercado, através do circuito de monitoramento de câmeras do estabelecimento, é evidente que o apelante é o autor da conduta delituosa referente ao fato ocorrido no dia 20/03/2022.

Portanto, estando em perfeita consonância com as provas produzidas nos autos, reconhecendo o apelante como o autor na empreitada criminosa, sem sombra de dúvidas, não há que se falar em absolvição do delito de furto (art. 155 do CP), praticado por duas vezes, em continuidade (art. 71 do CP), sob alegação de insuficiência probatória.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, em caso da manutenção da condenação, busca-se no presente recurso, o redimensionamento da pena em relação, para que seja considerada a culpabilidade neutra de ambos os furtos.

E que seja realizado a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante de reincidência, com relação ao primeiro furto (19/03/2022).

Inicialmente, cumpre ressaltar que, o Magistrado singular ao analisar a dosimetria da pena, considerou que a presente de duas circunstâncias judiciais de forma negativa, ou seja, a culpabilidade em razão de ter praticado delito enquanto cumpria pena por condenação anterior (0004177- 05.2013.8.11.0055), sendo aumentado a pena em 1/6 (um sexto).

Já com relação aos maus antecedentes, foi reservado 03

condenações definitivas para sopesamento da pena, utilizando a fração de 1/5 (um quinto).

Com relação a segunda fase, foi reservado uma condenação definitiva como agravante da reincidência, compensando de forma parcial com a presença da atenuante da confissão espontânea, pelo fato do réu ter confessado somente pelo delito do dia 19/03.

E por fim, constatou a incidência da causa de aumento de pena descrita no artigo 71 do CP, pois, o réu praticou dois (02) crimes de furto simples, desenvolvidos nas mesmas circunstâncias de tempo e modo de execução, de forma continuada, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), perfazendo, assim, o
quantum
de UM (01) ano, NOVE (09) meses e VINTE E TRÊS (23) dias de reclusão.

Pois bem. Verifico que a defesa possui razão em parte. Explico.

Denota-se que a dosimetria foi fixada de forma englobada (furto 01 e 02) pelo Juiz
a quo
e, diante do teor do enunciado da Súmula n. 160 do STF, exclui-se a negatividade da culpabilidade, pela ocorrência do “bis in idem” com os maus antecedentes e com agravante da reincidência, pois não se trata de se confundir com a conduta social do réu.

Desse modo, passo o redimensionamento da pena:

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

FATO 01

1ª fase:
Constando a presença de circunstância judicial negativa, ou seja, maus antecedentes, aplico a fração de 1/5 (um quinto) utilizada na sentença, fixando a pena-base em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

2ª fase
:

Sendo constatado a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP) e a incidência da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), compenso a forma integral por serem de igual preponderância, mantendo a pena em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

FATO 02

1ªfase:
Constando a presença de circunstância judicial negativa, ou seja, maus antecedentes, aplico a fração de 1/5 (um quinto) utilizada na sentença, fixando a pena-base em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase
: Constatando a incidência da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte a quatro) dias, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por outro lado, foi constatado na terceira fase a incidência da causa aumento, prevista no art. 71, pois o réu praticou 02 (dois) furtos simples, nas mesmas circunstâncias de tempo e modo de execução, e levando em consideração no seu teor, utilizo a reprimenda do fato 02 e aplico a fração de 1/6 (um sexto), resultando o
quantum
em definitivo
em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias e, o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
(um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso).

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. ”

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso interposto por
César Benício Lima,
somente para considerar a culpabilidade neutra,
mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023